Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-23.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129 §9o do Código Penal), à pena 3 (três) meses de detenção, em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Fixados danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se o réu praticou o crime de lesão corporal; (ii) se é possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) se é devido o afastamento ou a redução do valor concedido a título de indenização por danos morais à vítima.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e de testemunha presencial, corroboradas pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Incabível desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, visto que a conduta do autor ofendeu a integridade física da vítima, comprovada por laudo pericial.
5. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Cabível a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.